Tribunal: TJDFT
Processo: 0014128-68.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014128-68.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FREDERICA OSANAN DE ANDRADE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a credora para, no prazo de 10 (quinze) dias, apresentar os comprovantes de pagamento válidos para que seja possível apurar o valor referente à preferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac